Tribunal: TJBA
Processo: 8005647-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005647-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ONEKEY PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

Advogado(s)
:
JENNIFER FRIGERI YOUSSEF

AGRAVADO: KAIZEN GAMING BRASIL LTDA. e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANA SILVA COSTA, CHRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LUDOPATIA. PLATAFORMA DE APOSTAS ELETRÔNICAS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE CADASTRO E DE OPERAÇÕES. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ONEKEY PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão que, nos autos de ação de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar à KAIZEN GAMING BRASIL LTDA. (BETANO) e à agravante a suspensão e o bloqueio total do cadastro/perfil de usuário vinculado aos dados do autor, com impedimento de login, novos depósitos, apostas e demais transações de débito na plataforma, bem como a adoção de providências para impedir novos cadastros vinculados ao CPF do demandante. A agravante sustenta impossibilidade material de cumprimento da ordem, por atuar apenas como instituição de pagamento, sem ingerência sobre cadastros, perfis, login ou plataforma de apostas, e requer a reforma da decisão. No curso do recurso, foram opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo restam prejudicados pelo julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se deve ser reformada a decisão que, em tutela de urgência, impôs à instituição de pagamento e à operadora da plataforma medidas para impedir a continuidade de depósitos, apostas e novos cadastros vinculados ao autor, diante da alegada ludopatia e da invocada impossibilidade material de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento supera a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo e esvazia o objeto dos embargos de declaração opostos contra ela, por perda superveniente de objeto.

4.

A decisão agravada, em juízo de delibação próprio das tutelas provisórias, limita o comando judicial à esfera de atuação das rés demandadas e não impõe à agravante ingerência genérica e irrestrita sobre sistemas alheios.

5.

A ordem judicial determina providências concretas destinadas a impedir, no âmbito da relação jurídica deduzida nos autos, a continuidade de operações que viabilizem novos depósitos, apostas e demais transações de débito associadas ao perfil do autor na plataforma indicada.

6.

A ludopatia constitui transtorno psiquiátrico grave, reconhecido no âmbito internacional, e afeta substancialmente o autocontrole do indivíduo em relação à conduta de apostar.

7.

A tutela deferida funda-se no art. 300 do CPC e no art. 84 do CDC e possui natureza preventiva, pois busca interromper de imediato a reiteração de condutas potencialmente lesivas e preservar a utilidade do processo.

8.

A interpretação sustentada pela agravante amplia indevidamente o alcance do decisum, que circunscreve a obrigação às rés integrantes da demanda e ao bloqueio de perfil, à interrupção de depósitos, apostas e transações de débito supervenientes, além da prevenção de novos cadastros vinculados ao mesmo CPF.

9.

Não se verifica, nesta fase processual, ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporção na decisão recorrida, que se mostra adequada ao quadro fático apresentado e compatível com a função assecuratória da tutela de urgência.

10.

Os elementos disponíveis evidenciam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da demora da prestação jurisdicional, pois a manutenção da plena operabilidade dos mecanismos de aposta e movimentação financeira pode potencializar a continuidade do alegado prejuízo.

11.

A medida observa os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor, da prevenção do dano, da efetividade da tutela jurisdicional e da proporcionalidade, ao resguardar situação de acentuada vulnerabilidade sem impor providência desarrazoada nesta cognição perfunctória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto. 2. A tutela de urgência que determina o bloqueio de perfil, a interrupção de depósitos, apostas e transações de débito, bem como a prevenção de novos cadastros vinculados ao CPF do autor, mantém-se quando o comando judicial se limita à esfera de atuação das rés e visa proteger consumidor em situação de hipervulnerabilidade. 3. A alegação de impossibilidade material de cumprimento não prospera quando decorre de interpretação ampliativa da decisão agravada e os requisitos do art. 300 do CPC se mostram presentes à luz dos elementos disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração Cível n. 8025829-94.2021.8.05.0000.1.EDCiv, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, publ. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005647-14.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ONEKEY PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA e como agravada KAIZEN GAMING BRASIL LTDA. e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
julgar PREJUDICADOS os embargos de declaração,
CONHECER do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .